Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001641-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP e AGRO BOI PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de no 1028557-78.2017.811.0041, condicionou a eficácia da decisão de homologação e de concessão da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.
Inicialmente, as agravantes buscam obter o deferimento da justiça gratuita, sob o breve argumento de não possuírem condições de arcarem com as custas processuais, por estarem em processo de recuperação judicial.
Ocorre que, como cediço, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação de uma situação econômica que não permita à parte custear o processo, o que, claramente, não é o caso dos autos, já que o fato das recorrentes se encontrarem em processo de recuperação judicial não atesta, por si só, seu estado de miserabilidade, que justifique a concessão do benefício.
Ademais, destaca-se dos autos do processo que as agravantes manejaram pedido de recuperação judicial, tendo atribuído à causa quantia superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que pressupõe a sua capacidade para pagar as custas deste recurso, que sequer alcançam o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais).
Por estas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora